Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004960-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004960-96.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
SOS RESGATE LTDA – EPP e outro.

Agravada:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - Unicred Mato Grosso.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA
DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
– NULIDADE - AUSÊNCIA – PRECLUSÃO –AGRAVO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

As matérias suscitadas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3º, incisos I e II, do CPC, estão limitadas à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004960-96.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
SOS RESGATE LTDA – EPP e outro.

Agravada:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - Unicred Mato Grosso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SOS Resgate Ltda. e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.
0040348-32.2015.8.11.0041
movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, manteve na decisão integrativa, o indeferimento do pleito de nulidade da penhora realizada em desfavor dos executados.

Inconformados, os agravantes arguiram a nulidade da penhora das cotas cooperativas, ante ao descumprimento do Estatuto Social e da legislação federal para a liquidação das cotas, bem como a necessidade de nomeação de perito judicial para apurar o valor real das 39.782 cotas sociais.

Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade do ato do oficial de justiça que lavrou o auto de penhora, por não ter sido comprovado o cumprimento das normas do Bacen e do Estatuto Social, ante a inexistência da ata assemblear exigida para o caso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
163687684
).

As informações foram prestadas (id. 175761699).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ocorrência de preclusão e coisa julgada material (id. 168168155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004960-96.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
SOS RESGATE LTDA – EPP e outro.

Agravada:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - Unicred Mato Grosso.

VOTO

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, ajuizou ação de execução em face dos agravantes por estes estarem em mora com o contrato de financiamento n.º 587909.

Recebida a ação executiva, o juízo de origem determinou a citação dos devedores, determinando o pagamento da dívida (ID 63490340). Devidamente citados e transcorrido o prazo para pagamento, a agravada promoveu o andamento do feito buscando o recebimento do crédito exequendo mediante pesquisas de bens via Bacenjud/Sisbajud, Renajud, bem como indicando capital social integralizado que os Agravantes possuíam junto a Cooperativa Agravada (id. 63490340).

Inicialmente o juízo de origem analisou apenas o pedido referente a penhora via Bacenjud/Sisbajud (id. 63490340).

Em virtude da retromencionada pesquisa ter sido parcialmente frutífera (id 63490340), a agravada reiterou o requerimento de penhora do capital social integralizado dos agravantes (ID 63490340).

Ato contínuo, o juízo de origem deferiu a penhora postulada, como se observa da r. decisão acostada no id.
63490340 – autos de origem.

A penhora das cotas fora devidamente realizada nos termos do auto de penhora, avaliação e depósito acostado no id. 63490340.

Diante da penhora, a agravada compareceu em juízo requerendo a autorização para liquidação das cotas penhoradas, consoante petição protocolizada em 03.08.2020 (id. 13490340).

O juízo “a quo” deferiu o requerimento de liquidação das cotas penhoradas, conforme decisão publicada em 09.06.2021 (id. 63490340).

Diante disso, na data de 25.06.2021, ou seja, dentro do prazo recursal, a agravante SOS Resgaste Ltda. compareceu em juízo requerendo a suspensão do trâmite processual, conforme manifestação de id. 63490340.

Posteriormente, os executados, ora agravantes, compareceram em juízo (petição de id. 80527560) aduzindo suposta irregularidade no ato de penhora do capital social integralizado do devedor Gustavo, alegando que a penhora de cotas sociais de cooperativas não poderia ser liquidada na forma determinada pelo juízo.

O douto magistrado
a quo

indeferiu os pedidos formulados pelos executados, afetos à nulidade da penhora, por inexistir irregularidade no tramite processual.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando a nulidade da penhora das cotas cooperativas, ante ao descumprimento do Estatuto Social e da legislação federal para a liquidação das cotas, bem como a necessidade de nomeação de perito judicial para apurar o valor real das 39.782 cotas sociais.

Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade do ato do oficial de justiça que lavrou o auto de penhora, por não ter sido comprovado o cumprimento das normas do Bacen e do Estatuto Social, ante a inexistência da ata assemblear exigida para o caso.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações dos recorrentes, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente a
suposta irregularidade no ato de penhora d
as cotas cooperativas
, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a decisão que deferiu a penhora
on line
ocorreu em 02/10/2018 (id. 63490340 - Pág. 197) e a que deferiu a penhora das cotas sociais, em 10/04/2019 (id. 63490340 - Pág. 260 – autos de origem).

Ato contínuo, em 02/08/2019 foi lavrado o auto de penhora, avaliação e depósito das referidas cotas, conforme se vê do id. 63490340 - Pág. 271.

Devidamente intimado os executados, para manifestarem nos termos do artigo 854, § 3º, inciso II, do CPC, estes quedaram-se inertes, conforme certidão acostada no id. 63490340 - Pág. 278

Em 09/06/2021, o juiz
a quo
deferiu o requerimento de liquidação das cotas sociais penhoradas em nome do devedor, (id. 49230607)
, sem advir qualquer recurso.

Nesse sentido, conforme bem salientou o douto magistrado
a quo,

verbis
:

“
Compulsando detidamente os autos observo que os executados:
SOS Resgate Ltda e Gustavo Vialogo Cunha
foram devidamente citados, certidão de Id 63490340 - Pág. 170.

Após deferimento de pedido de penhora online e arresto em relação à executada
Andrea C. Leão Preza
, que restaram parcialmente positivos, a executada compareceu espontaneamente aos autos, na petição de Id 63490340 - Pág. 208/210.

Ante os argumentos de impenhorabilidade deferiu o Juízo o pedido de desbloqueio de valores, Id 63490340 - Pág. 226/227.

Efetuou a Cooperativa exequente o levantamento de valores, oriundos da penhora online, todavia, que não foi capaz de satisfazer integralmente a execução.

Posteriormente deferiu o Juízo a penhora de valores eventualmente existentes em contas bancárias de titularidade dos executados, decisão de Id 63490340 - Pág. 260.

Expedido o mandado de penhora, procedeu o Sr. Oficial de Justiça a penhora de 39.782 cotas-parte (cotas bancárias) da matrícula 433-2 de propriedade do executado
Gustavo Vialogo Cunha
, junto à Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, nomeando fiel depositário.

Após pedido da Cooperativa exequente, deferiu o Juízo na decisão de Id 63490340 - Pág. 310 a liquidação das cotas penhoradas.

Apesar dos substanciosos argumentos da executada, contidos na petição de Id 80527560, não vejo como acolher seu pedido.

Por não vislumbrar irregularidade capaz de provocar a nulidade do ato, mantenho a penhora das cotas e posterior liquidação das mesmas.

Com efeito, prefacialmente, inexistiu irregularidade ou erro competente a ocasionar a nulidade do ato, uma vez que houve o pedido da parte e deferimento do Juízo.

Bem ainda, uma vez que a empresa executada seguiu peticionando nos autos, tendo tomado conhecimento inequívoco da penhora realizada e apesar disso não interpôs o recurso cabível a fim de modificar a situação, nem tão pouco questionou sobre quaisquer irregularidades.

Além disso, a decisão de Id 63490340 - Pág. 310 convalidou a penhora, determinando a liquidação das cotas penhoradas e depósito dos valores junto à Conta Única e novamente, mesmo estando ciente quanto a penhora, liquidação e depósito dos valores, seguiu a executada silente.

Finalmente, verifico que a penhora das cotas realizadas foram em nome do executado
Gustavo Vialogo Cunha
, no entanto, quem alegou a suposta irregularidade foi a empresa SOS Resgate Ltda EPP. Assim, por todo o exposto,
indefiro
o pedido de Id 80527560.”
(id.
94723792 – autos de origem
).

A vista disso, é de clareza solar que os executados, ora recorrentes, não podem querer rediscutir a questão afeta a regularidade da penhora realizada nos autos, utilizando argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Ademais, ainda que assim não fosse, é de bom alvitre destacar que as matérias alegadas nesta fase processual estão limitadas à impenhorabilidade da quantia indisponibilizada, ou ainda, à indisponibilidade excessiva, que poderão servir de fundamento para a desconstituição do ato de apreensão, conforme o disposto no art. 854, do CPC.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ART. 854, CPC/15 – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

As matérias suscitas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3º, incisos I e II, do CPC, estão limitadas à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros, o que não ocorreu na manifestação apresentada pelo executado
.”
(RAI n. 1006151-89.2017.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017 - negritei)

Outrossim, no que se refere a penhora de cota perante a cooperativa, não há que se falar em prejuízo com relação ao direito de preferência aos demais cooperados, considerando que qualquer cooperado pode adquirir quantas quotas desejar, até o limite de 1/3 (um terço) do total do Capital da Cooperativa.

Ou seja, uma vez liquidada as cotas do devedor, qualquer cooperado poderá adquiri-la junto a Cooperativa, ao limite de 1/3 (um terço) do total do Capital da Cooperativa, nos termos do art. 24, §1º do capítulo VI da Lei 5.764/1971.

Ainda, consoante previsto no art. 9°, inciso IV, do Estatuto Social da Cooperativa Unicred MT anexo aos autos, a exclusão de cooperados inadimplentes dos quadros de cooperado da demandante pode ocorrer de ofício. Isso porque, ao não assumir as suas obrigações junto a cooperativa, conforme o Art. 3º do Estatuto, o devedor deixou de atender os requisitos de admissão e permanência no quadro social, o que autorizaria sua exclusão dos quadros societários.

De igual forma não há razão para apuração do valor das cotas mediante perícia judicial, vez que o estatuto social da agravada é claro ao estabelecer que o capital social é dividido em cotas partes de R$ 1,00 (um real) cada uma, como se observa do Estatuto acostado ao id. 63490340.

Portanto, por esses termos e estribado nessa razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023